Tribunal: TJSP
Processo: 2216186-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2019 e 2020 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva '"ad causam" consistente em escritura pública de compra e venda, desprovida de registro - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2019 e 2020 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva '"ad causam" consistente em escritura pública de compra e venda, desprovida de registro - Não acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ - Decisão mantida - Agravo não provido.